Tribunal: TJDFT
Processo: 0725453-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Execução penal. Progressão de regime. Fração. Crime com resultado morte. Reincidência em crime comum.
Crime cometido anteriormente ao crime hediondo ou equiparado com resultado morte, de natureza comum, não impede que a progressão de regime seja após o cumprimento de 50% da pena – 1/2, hipótese em que se aplica, retroativamente, a atual alínea ‘a’ do inciso VI do art. 112 da LEP, que é mais benéfica ao apenado. A fração de 2/5 prevista na L. 11.467/07 somente se aplica para apenados primários. Ordem denegada.